Tribunal: TJBA
Processo: 8005793-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005793-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENATE RIBEIRO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JULIANA MORAIS ARTHUR ROCHA

AGRAVADO: VERA LUCIA MELO AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL JOSE CICERO PEREIRA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DESCONTO PARCIAL E PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ZENATE RIBEIRO DE MIRANDA contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas concedeu o desconto de 50% sobre o valor das custas processuais, além do parcelamento em três parcelas mensais. A agravante sustenta que sua renda familiar (R$ 6.460,00) seria insuficiente diante das custas estimadas (R$ 6.193,20) e de suas condições de saúde e despesas com tratamento médico. Pleiteia o deferimento integral do benefício, ou, subsidiariamente, a manutenção do desconto e parcelamento anteriormente concedidos. Os agravados alegam a ausência de hipossuficiência e requerem a revogação dos benefícios parciais deferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça; (ii) determinar se deve ser mantido o desconto de 50% e o parcelamento das custas processuais concedidos na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça somente deve ser deferida quando comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário, como ocorre no caso em que a renda familiar e o patrimônio declarado (R$496.810,36) revelam capacidade econômica da parte agravante.

5. A condição clínica da agravante, embora relevante, não afasta os elementos concretos constantes nos autos que demonstram viabilidade financeira, especialmente diante do desconto de 50% e do parcelamento autorizado, que viabilizam o acesso ao Judiciário sem comprometimento do sustento.

6. A ausência de intimação da parte Agravada Amazonita Minerações da Bahia LTDA não enseja nulidade, pois a empresa não participou do julgamento do agravo de instrumento e poderá exercer sua defesa no Juízo de origem, inexistindo prejuízo processual.

7. A alegação de omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo não procede, pois a decisão agravada apreciou o mérito do agravo, tornando prejudicada a análise de tutela provisória.

8. As contrarrazões dos agravados, embora pleiteiem a revogação dos benefícios concedidos, não são aptas a reformar a decisão, uma vez que tal pretensão não foi objeto de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os autos contêm elementos que demonstram capacidade econômica da parte.

2. A concessão parcial da gratuidade da justiça, mediante desconto e parcelamento das custas, é legítima quando se revela suficiente para garantir o acesso à justiça sem comprometer o sustento do requerente.

3. Não cabe reforma da decisão por meio de contrarrazões de agravo interno, na ausência de recurso próprio da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente na decisão analisada.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, datado e assinado por meio eletrônico.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(01)